Tribunal: TJES
Processo: 0000580-40.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-40.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ROVETA MALAVASI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, destinado ao tratamento de osteoporose em paciente hipossuficiente.
2. Laudos médicos indicam imprescindibilidade do uso do medicamento Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, com descrição da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e efeitos adversos à saúde da paciente.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O recurso pretende a reforma da decisão, com base na necessidade do medicamento e na hipossuficiência financeira da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos que autorizam, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 106.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/1988, art. 196).
6. A jurisprudência do STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) hipossuficiência do paciente para arcar com os custos; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa.
7. No caso, os laudos médicos apresentados comprovam a imprescindibilidade do uso do Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, a ineficácia e efeitos adversos dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como a hipossuficiência da parte autora. O medicamento possui registro na Anvisa.
8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido, determinando que os requeridos forneçam à parte autora o medicamento Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, conforme a posologia prescrita, enquanto perdurar a necessidade, atestada por laudo médico circunstanciado.
Tese de julgamento: “1. É dever do Estado fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na Anvisa. 2. O direito fundamental à saúde impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso a tratamento adequado, inclusive mediante o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, I, e 19-T, II; CPC, art. 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000580-40.2021.8.08.0052

RECORRENTE: ELIZABETE ROVETA MALAVASI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, destinado ao tratamento de osteoporose em paciente hipossuficiente.
2. Laudos médicos indicam imprescindibilidade do uso do medicamento Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, com descrição da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e efeitos adversos à saúde da paciente.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O recurso pretende a reforma da decisão, com base na necessidade do medicamento e na hipossuficiência financeira da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos que autorizam, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 106.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/1988, art. 196).
6. A jurisprudência do STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) hipossuficiência do paciente para arcar com os custos; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa.
7. No caso, os laudos médicos apresentados comprovam a imprescindibilidade do uso do Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, a ineficácia e efeitos adversos dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como a hipossuficiência da parte autora. O medicamento possui registro na Anvisa.
8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido, determinando que os requeridos forneçam à parte autora o medicamento Ácido Zoledrônico 4 mg/5 ml, conforme a posologia prescrita, enquanto perdurar a necessidade, atestada por laudo médico circunstanciado.
Tese de julgamento: “1. É dever do Estado fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na Anvisa. 2. O direito fundamental à saúde impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso a tratamento adequado, inclusive mediante o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, I, e 19-T, II; CPC, art. 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

proposta por
ELIZABETE ROVETA MALAVASI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
por meio da qual a autora afirma que apresenta diagnóstico de osteoporose na coluna lombar, necessitando fazer uso do medicamento ácido zoledrônico 4mg/5mg. Por tais razões, pretende a procedência do pedido formulado para que os requeridos sejam compelidos a fornecer à parte autora o medicamento ácido zoledrônico 4mg/5mg - anualmente.

Em sede de defesa, a Municipalidade
(fls. 53/71)
alegou a
competência entre os entes no fornecimento do pedido, auxiliando o magistrado na correta aplicação do Tema 793 do STF, sob pena de violação do art. 927, III, do CPC.

Em contestação (fls. 87/92), o Estado alega que o medicamento pleiteado pela parte não é padronizado, indicando outros medicamentos de forma alternativa de tratamento, defendendo, por consequência, a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida (ID 12639708), resolveu a lide
julgando improcedente
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12639709), sustentando que a sentença de origem deve ser reformada, uma vez que os laudos médicos juntados aos autos demonstram a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, descrevem a enfermidade que acomete a recorrente, bem como evidenciam a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Contrarrazões ao ID 12639713, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma

da sentença guerreada.

A inviolabilidade do direito à vida é assegurada com a preservação do direito social à saúde. Releva notar que o direito fundamental à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares da república (art. 1º, III, da CF/88).

Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição).

O STJ recentemente apreciou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (art. 19-M, I, da Lei nº 8.080/90), em sede de recurso repetitivo (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ , Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018), admitindo o fornecimento de fármacos não constantes das listas do SUS em caráter excepcional, desde que atendidos três requisitos: 1) demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento do tratamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, o que será aferido por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado expedido pelo médico que assiste o paciente; 2) comprovação da hipossuficiência do requerente para a aquisição do medicamento sem que isso comprometa sua subsistência e 3) que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Quanto ao primeiro requisito, o julgado em questão especifica que o laudo médico deve conter, ao menos, as seguintes informações: medicamento com a sua denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação comum internacional; seu princípio ativo, seguido do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa da expressamente informada pelo fabricante, a justificativa técnica.

Em relação à hipossuficiência, não se exige a comprovação de miserabilidade do requerente, mas apenas a demonstração da incapacidade de arcar com os custos de aquisição do medicamento prescrito sem que isso comprometa sua subsistência ou de seu grupo familiar.

O terceiro requisito – prévia aprovação do medicamento pela Anvisa – decorre de imposição legal (art. 19-T, II, da Lei n. 8.080/90, com a redação dada pela Lei n. 12.401/2011).

Em síntese, comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido, nela compreendida a inexistência de fármaco com a mesma eficácia terapêutica; a impossibilidade de custeio pela parte requerente e; ainda, a existência de registro na Anvisa – com as ressalvas já apresentadas –, o atendimento do pleito judicial é medida que se impõe, como mecanismo de concretização da regra do art. 196 da Constituição Federal.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto,
ouso divergir
do juízo de origem. Explico.

Em análise dos autos, verifica-se, no laudo médico de fl. 19, a descrição minuciosa da enfermidade que acomete a recorrente (Osteoporose). Na fl. 23, o médico especialista indica expressamente o único medicamento adequado ao tratamento.

Por sua vez, no laudo de fl. 47, o especialista relata que a recorrente utilizou, até o ano de 2020, o medicamento denominado Osteoban, que, contudo, lhe causou ainda mais prejuízos à saúde, reiterando a indicação do tratamento mais apropriado:

Por fim, no laudo médico de fl. 111, o profissional registra que a paciente utilizou alendronato, mas apresentou problemas gástricos; posteriormente, fez uso de Osteoban até 2020, juntamente com o T-score. Ressalte-se, ainda, que a recorrente apresenta quadro de osteoporose refratária às medicações atualmente disponibilizadas pelo SUS:

Assim, considerando o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo colendo STJ, entendo que incumbe ao Poder Público a obrigação de fornecer o procedimento ou fármaco pleiteado pela parte recorrente, uma vez demonstrado o atendimento a todas as exigências legais.

Diante disso, considerando o laudo médico juntado aos autos, que atesta a necessidade do uso da medicação, bem como o fato de que o fármaco possui registro na ANVISA e a comprovada hipossuficiência da parte recorrente,
impõe-se a reforma da sentença de origem, para que seja o pedido autoral seja julgado procedente.

Ainda, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, é caso de
CONCEDER
a tutela de urgência anteriormente indeferida,
determinando-se que os requeridos, solidariamente, providenciem a disponibilização do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4 MG/5 ML, na quantidade prescrita pelo profissional de saúde e pelo tempo que perdurar a necessidade de seu uso, a ser atestada mediante laudo médico circunstanciado.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, para que seja realizada a entrega do fármaco ao autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do
recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem,
JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de determinar que os requeridos, providenciem a disponibilização do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4 mg/5 ml em favor de ELIZABETE ROVETA MALAVASI, CPF nº 149.739.667-03, conforme as determinações acima expostas. Ainda,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, devendo o medicamento ser entregue ao autor, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)